Tribunal: TJPA
Processo: 0819077-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819077-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO JACKSON FARIAS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0819077-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO JACKSON FARIAS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO SUPERVENIENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para adequação ao rito do mandado de segurança, sem apreciação do pedido de tutela de urgência, em ação proposta por candidato aprovado em concurso público que buscava garantir sua posse diante da recusa administrativa de documentos de identificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento diante da superveniência de decisão no juízo de origem que apreciou e deferiu a tutela de urgência anteriormente não analisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem profere decisão superveniente que recebe a inicial e aprecia o pedido de tutela de urgência, deferindo integralmente a medida pleiteada pelo autor.

4.

A decisão superveniente substitui o cenário processual anterior e satisfaz a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento.

5.

A concessão da tutela de urgência no processo originário elimina a utilidade prática do recurso, caracterizando a perda superveniente do objeto.

6.

O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, inexistentes quando a pretensão já foi atendida na origem.

7.

O art. 932, III, do CPC impõe o não conhecimento de recurso prejudicado, inclusive em razão de fato superveniente que esvazia seu objeto.

8.

A jurisprudência pátria reconhece que a superveniência de decisão que resolve a matéria impugnada implica perda do objeto do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de decisão no juízo de origem que aprecia e defere a tutela pretendida implica perda do objeto do agravo de instrumento. 2. A ausência de utilidade prática do recurso afasta o interesse recursal e conduz ao seu não conhecimento. 3. O relator deve não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 321; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0804831-33.2019.8.14.0000, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Ronaldo Jackson Farias da Silva
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0803153-43.2025.8.14.0009, não apreciou o pedido de tutela de urgência e determinou a emenda da petição inicial para adequação da via eleita ao mandado de segurança, sob pena de indeferimento.

Na ação de origem, verifica-se que o autor, ora agravante, ajuizou a presente ação em face do Município de Bragança, alegando, em síntese, ter sido aprovado em concurso público municipal regido pelo Edital nº 001/2024, sendo posteriormente convocado para apresentação de documentos necessários à posse. Aduziu que, em estrita observância ao cronograma estabelecido, apresentou toda a documentação exigida até o dia 04 de julho de 2025, prazo final fixado para a posse. Contudo, foi surpreendido com a recusa da Administração Pública em aceitar seu documento de identidade (RG), expedido em 2014, sob o fundamento de que estaria “vencido”, não obstante se encontrasse em perfeito estado de conservação, legível e apto à identificação civil.

Além disso, afirmou ter apresentado outros documentos oficiais, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho (CTPS) e carteira profissional, os quais igualmente foram recusados. Sustentou, ainda, que requereu a emissão de segunda via do RG, cujo prazo de entrega ultrapassava o limite temporal fixado no edital, circunstância que inviabilizaria a apresentação tempestiva do documento atualizado, colocando em risco seu direito à investidura no cargo público.

Diante disso, pleiteou provimento jurisdicional para determinar ao Município de Bragança o recebimento dos documentos apresentados, garantindo-se sua posse no cargo público para o qual foi aprovado, inclusive mediante concessão de tutela de urgência.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 29835089):

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, determino à parte autora que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, adequando a via processual à espécie de mandado de segurança, nos termos da Lei nº 12.016/2009, inclusive com a indicação da autoridade coatora, observância dos requisitos do artigo 6º da referida norma e recolhimento das custas pertinentes (se for o caso), ou apresentação de nova declaração de hipossuficiência.”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 29835088). Em suas razões recursais, inicialmente sustenta que, no caso concreto, a decisão agravada determinou a emenda da inicial para adequação ao rito do mandado de segurança, sob pena de indeferimento, o que, aliado à situação de urgência decorrente do prazo exíguo para posse no cargo público, justifica a interposição imediata do recurso. Argumenta, ainda, que a decisão agravada configura negativa implícita de apreciação da tutela de urgência, uma vez que condicionou o exame do mérito à alteração da via processual, obstando a análise do pedido liminar.

No mérito, assevera a inexistência de obrigatoriedade de adoção do rito do mandado de segurança, sustentando que a Constituição Federal não impõe exclusividade dessa via para a tutela de direito líquido e certo, sendo legítima a escolha da ação ordinária pelo jurisdicionado. Defende que a determinação judicial de conversão da demanda em mandado de segurança viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, restringindo indevidamente o direito de ação. Aduz que a via ordinária é adequada ao caso, sobretudo diante da necessidade de eventual dilação probatória e da formulação de pedido de tutela provisória de urgência.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado no momento em que se esgotava o prazo para posse, configurando indeferimento implícito da medida. No tocante aos fatos, reafirma a ilegalidade da conduta administrativa, ao recusar documentos de identificação válidos, sem previsão legal ou editalícia, em afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao edital.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, assegurando o prosseguimento da ação pela via ordinária, bem como a apreciação e concessão da tutela de urgência para determinar ao Município de Bragança o recebimento de sua documentação e garantir sua posse no cargo público; subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar ao juízo de origem a imediata apreciação da tutela de urgência.

Em decisão liminar (ID 30139069), entendi presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal e deferi o efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada, ao fundamento de que não há norma jurídica que imponha, de forma obrigatória, o manejo exclusivo do mandado de segurança para impugnação de atos administrativos, bem como reconhecendo que a determinação de emenda da inicial impõe restrição desarrazoada ao direito de ação, além de verificar omissão relevante do juízo de origem quanto à apreciação da tutela de urgência, diante do prazo fatal para a posse.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (ID 31841405).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 34034484), destacando a inadequação da decisão agravada ao impor a conversão da demanda em mandado de segurança, a inexistência de previsão legal para recusa dos documentos de identificação apresentados, a configuração de excesso de formalismo por parte da Administração Pública, bem como a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da perda da posse em cargo público.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, não conheço do presente agravo pelas seguintes razões.

Passo a fundamentar a decisão.

Inicialmente, ao analisar o andamento do processo originário vinculado ao presente Agravo de Instrumento, por meio do Sistema de Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se a superveniência de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0803153-43.2025.8.14.0009, em 14/01/2026, a qual recebeu a inicial e apreciou o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.

Referida decisão, diversamente do cenário existente à época da interposição do presente recurso, reconheceu expressamente a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória e
deferiu a medida de urgência
, determinando que o Município de Bragança aceitasse o documento de identidade (RG) apresentado pelo autor como válido para fins de posse no cargo público para o qual foi aprovado, assegurando-lhe o regular prosseguimento nas etapas do certame, inclusive fixando prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Com efeito, observa-se que o objeto do presente Agravo de Instrumento consistia, essencialmente, na insurgência contra decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para adequação ao rito do mandado de segurança, bem como na alegada omissão quanto à apreciação do pedido de tutela de urgência, postulando o agravante, em sede recursal, a análise imediata da medida liminar e a garantia de sua posse no cargo público.

Todavia,
a superveniência da decisão acima referida altera substancialmente o panorama processual
, porquanto o Juízo de origem não apenas apreciou o pedido de tutela de urgência anteriormente reputado omitido, como também o
deferiu integralmente
, conferindo ao agravante, em sede originária, exatamente a tutela jurisdicional que buscava obter por meio deste recurso.

Nesse contexto, resta evidente que a controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal (centrada na necessidade de apreciação da tutela de urgência e na superação do óbice processual imposto pelo juízo
a quo
), foi
integralmente superada pela decisão superveniente
, a qual passou a disciplinar a situação jurídica das partes no processo originário.

Dessa forma, à semelhança do entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência pátria, a superveniência de decisão judicial apta a enfrentar e resolver a matéria objeto do recurso enseja a
perda superveniente do interesse recursal
, por ausência de utilidade prática na apreciação do agravo. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO SUPERVENIENTE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. PERDA DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por MEJER AGROFLORESTAL LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reconhecer a perda do objeto, diante da decisão superveniente que determinou o levantamento dos valores arrestados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de decisão posterior pelo juízo de origem determinando o levantamento dos valores bloqueados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O levantamento dos valores determinados pelo juízo de origem torna prejudicado o agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída, esvaziando o interesse recursal. 4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator deve não conhecer de recurso prejudicado, inexistindo razões para seu prosseguimento. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, em casos semelhantes, a superveniência de decisão que esgota os efeitos da decisão recorrida implica na perda do objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão judicial que substitui a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento, tornando inviável a sua análise.” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804831-33.2019.8.14.0000 – Relator (a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

Com efeito, o interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, exige a demonstração de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido. No caso concreto, não subsiste mais utilidade na apreciação do presente recurso, uma vez que a tutela jurisdicional buscada pelo agravante já foi concedida pelo próprio juízo de origem, em decisão posterior à interposição do agravo.

Nessa linha, dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

A aplicação do referido dispositivo revela-se adequada ao caso concreto, porquanto a
perda superveniente do objeto
conduz, necessariamente, ao reconhecimento da prejudicialidade do recurso, impedindo seu exame de mérito.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a superveniência de decisão no processo de origem, apta a satisfazer ou substituir a pretensão recursal, torna prejudicado o agravo de instrumento que versava sobre medida de urgência ou questão incidental anteriormente suscitada.

Portanto, verificando-se que o Juízo a quo apreciou e deferiu a tutela de urgência, assegurando ao agravante o direito vindicado, não subsiste interesse recursal apto a justificar o prosseguimento do presente agravo, impondo-se o seu não conhecimento por prejudicialidade superveniente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo de Instrumento
, em razão da perda superveniente do seu objeto, determinando o arquivamento dos autos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2026